Tribunal: TJES
Processo: 0001313-86.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001313-86.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCIMAR ELEOTERIO COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

VÍNCULO ASSOCIATIVO
NÃO
CONSTATADO.
CONDENAÇÃO AFASTADA. TRÁFICO. PRIMEIRA ETAPA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.
PENA MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO.
RECURSO

CONHECIDO
E PARCIALMENTE P
ROVIDO.

1.

C
omo
s
e sabe,
p
ara que haja configuração do
delito
de associação para o tráfico de
entorpecentes,
é necessária
a
demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo
que a
união
seja
ocasional.
Na hipótese,
não há provas aptas a demonstrar
sequer a existência do

animus
associativo
entre duas pessoas
,
quiçá
a
presença de
hierarquia
e
divisão de tarefas e lucros.

2.
A
plic
a
ndo-se
a fração
de
2
/8
sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
do tipo penal
(pelos maus antecedentes e pela significativa quantidade/variedade de drogas)
,
cabe
ria
a
ampliação da pena-base em

0
2
(
dois
) ano
s
e
06
(
seis
) meses

e
300
(
trezentos
)
dias-
multa
,
razão pela qual
deve ser mantida
a reprimenda inicial tal qual

fixada pelo juízo em 07
(se
te
) anos
de reclusão
e
500

(
quinhentos
)
dias-multa,
por ser mais benéfica ao apelante.

3.
E
m que pese o louvável esforço d
os causídicos,

é farta a
jurisprudência dos Tribunais Superiores
no sentido de que
o réu que permaneceu custodiado cautelarmente durante a instrução criminal, deve,
com muito mais razão
,
assim permanecer após
a prolação d
o édito
condenatóri
o.

4.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
01313
-
8
6
.20
23
.8.08.00
35

APELANTE:
JOCIMAR ELEOT
É
RIO COUTINHO

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

JOCIMAR ELEOTERIO COUTINHO

manifestando inconformismo

e
m face da sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal
de
Vila Velha
,
que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL
deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o
denunciado

pela prática do
s
crime
s
previsto
s

n
o art. 33,
caput
,

e
art.
35,
caput
, ambos
da Lei nº 1
1.343
/0
6, na forma do art. 69 do Código Penal,

à pena definitiva de 08 (oito) anos
e 10
(
dez
) meses

de reclusão,
a ser cumprid
a
em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.2
87
(mil, duzentos
e oitenta e sete
) dias-multa.

E
m
suas
razões
(ID
7360447
)
,
a defesa
almeja a absolvição do apelante em relação ao crime de associação para o tráfico,
ao argumento de que

o depoimento prestado apenas em sede policial não constitui meio de prova apto a ensejar a condenação,
além d
e que

os

antecedentes não podem ser utilizados para pressupor que
este
tenha praticado qualquer conduta delituosa, tratando-se de presunção
in malam partem
, incabível
no direito penal. Quanto à dosimetria, destaca que as circunstâncias do crime, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não destoam do padrão comum de apreensões realizadas pela Polícia Militar, devendo a pena-base relativa ao crime de tráfico ser fixada no mínimo legal.
Requer, por fim, o direito de recorrer em liberdade.

C
ontr
arrazões
pel
a manutenção da sentença
(ID 8486882).

Em seguida,
o Pa
recer
Ministerial opinando

pelo
desprover
do recurso
(ID
8499389
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Inicialmente, r
eputo necessário
reproduzir a narrativa fática contida nos autos.

Narra a denúncia que
no
dia 17/
02/2023, a
pós o recebimento de notícias
anônima
s através do “Disque-denúncia”,

Policiais Militares
seguiram para
a

e
strada Ay
r
to
n
Senna,
no bairro
Xuri,

em Vila Velha,

quando
avistaram o denunciado, já conhecido
pelo
envolvimento com o tráfico de drogas,
o qual,
ao perceber a presença d
a guarnição,
empreendeu fuga
por
uma área de mata, em direção a uma construção desabitada.

Depreende-se
que os agentes da lei seguiram em seu encalço
e obtiveram êxito
em abordá-lo
no interior do imóvel abandonado, sendo apreendida em seu poder uma sacola de cor verde contendo 408 buchas de “maconha”

(
527,2 g
ramas),

uma porção de “crack” (22,5 gramas) e uma balança de precisão.

Em seguida,
realizadas
buscas no
local
,
fo
i
encontrada
outra
sacola contendo pinos plásticos, normalmente utilizados para embalar drogas, além de um aparelho celular Motorola G8 Power.

Consta
na exordial acusatória
que
o denunciado teria confessado aos policiais
ter
recebido os entorpecentes apreendidos de um indivíduo conhecido como Cláudio, que lhe pagaria a quantia de R$ 300,00 pelo embalo, além de
que já vinha
exercendo tal atividade
há oito meses,
evidenciando a associação para fins de traficância.

Pois bem.

Em primeiro lugar,
a
defesa
pugna pela
absolvição do apelante em relação ao crime de
associação
para o tráfico de
entorpecentes
.
Razão lhe assiste
.

C
omo
s
e sabe,
p
ara que haja configuração do
delito
de associação para o tráfico de
entorpecentes,
é necessária
a
demonstração de estabilidade e permanência
entre duas ou mais pessoas
, não se admitindo
que a
união
seja
ocasional.

Nesse sentido
, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que
“n
o crime de associação para o tráfico de drogas, há um vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas, por meio de estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros”

(STJ, HC 721.055), não sendo este o caso em julgamento.

Ocorre que, ao contrário do relatado na denúncia, as declarações prestadas pelos policiais militares condutores do flagrante perante a autoridade policial (fls. 07/10) dão conta de que
“perguntado ao abordado sobre o material encontrado, este informou que era proprietário do material e que todo material seria comercializado na região de Terra Vermelha”
.

Não obstante, Jocimar relatou em sede policial (fl. 11) que
“
há dois dias, o interrogado pegou a droga para embalar; que iria receber R$ 300 pelo trabalho de embalar; que CLÁUDIO foi a pessoa que entregou a droga para o interrogado embalar; que não sabe mais nada sobre CLAUDIO”.
Enquanto e
m juízo, valeu-se do direito ao silêncio.

Significa dizer
,
não há provas aptas a demonstrar
sequer a existência do

animus
associati
vo
entre duas pessoas
,
quiçá
a
presença de
hierarquia
e
divisão de tarefas e lucros.

Dito isso
,
passo a analisar o pedido de

redimensionamento da pena base ao patamar mínimo legal
.

Nesse
ponto
,
verifico que, ao analisar as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, o magistrado apenas avaliou negativamente o vetor
antecedentes
, por haver uma condenação transitada em julgado, cujo cumprimento da pena ocorreu mais de cinco anos antes dos fatos aqui tratados (
0022372-58.2008.8.08.0035
).

Todavia, ao avaliar as
circunstâncias especiais
descritas
no art. 42 da Lei nº 11.343/2006,
referentes
à
natureza,
quantidade e variedade
da
s
droga
s
apreendidas,

o

ilustr
e
julgador
destacou que foram encontradas
408 (quatrocentos e oito) unidades de fragmentos vegetais envolt
o
s
por
plástico, d
a substância
popularmente conhecida como “
maconha”,
com massa total de 527,2 g
ramas,
além d
e 01 (uma) porção de material esfarelado, de cor bege, envolta por plástico,
conhecida como “crack”,
pesando 22,5 g
ramas
(
Laudo Pericial n
º
2.183/2023 - fls.
126/12
7
), quando fixou-
lhe
a pena inicial
em

07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Q
uem pratica o
crime
previsto no
art. 33,
caput
, da Lei de Drogas

está sujeito à pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 à 1.500 dias-multa.

E
m
relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável
negativada pelo julgador,

aplica-se
,
via de regra,
o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo)
sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
do tipo penal
, podendo
tal

fração

ser aumentad
a
, desde que de
forma fundamentada.

Nessa linha
de raciocínio
,
a
plic
a
ndo-se
a fração
de
2
/8
(pelos maus antecedentes e pela significativa quantidade/variedade de drogas)
,
cabe
ria
a
ampliação da pena-base em

0
2
(
dois
) ano
s
e
06
(
seis
) meses

e
300
(
trezentos
)
dias-
multa
,
razão pela qual
mantenho a reprimenda inicial tal qual

fixada pelo juízo em 07
(se
te
) anos
de reclusão
e
500

(
quinhentos
)
dias-multa
,
por ser mais benéfica ao apelante.

Em tom de conclusão
,
a defesa
requer
seja concedid
o

ao réu o
direito de recorrer em
liberdade

e

aguardar o trânsito em julgado da sente
n
ça.

Quanto ao
tema
,
e
m que pese o louvável esforço d
os causídicos,

é farta a
jurisprudência dos Tribunais Superiores
no sentido de que
o réu que permaneceu custodiado cautelarmente durante a instrução criminal, deve,
com muito mais razão
,
assim permanecer após
a prolação d
o édito
condenatóri
o.

No mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - USO DE DOCUMENTO ALHEIO COMO PRÓPRIO - PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - REJEITADA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -

ERRO DE TIPO ESCUSÁVEL - INOCORRÊNCIA TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICAÇÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - DOSIMETRIA REVISTA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar: não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada. 2. 3. Apelo parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035210015950, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROG
É
RIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Portanto, s
ubsistindo os motivos
ensejadores do encarceramento
do réu, que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não há que se falar em concessão do direito de recorrer em liberdade.

Diante do exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,

apenas para afastar a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)